Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONANCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por três vezes), assim como da contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, às penas de 17 (dezessete) dias de prisão simples e, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A defesa requer, em relação ao crime de ameaça, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória. Para o delito de descumprimento de medidas protetivas, pleiteia a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta e por ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de ameaça; (ii) definir se as palavras proferidas pelo réu foram capazes de incutir temor à vítima; (iii) estabelecer se houve atipicidade ou ausência de dolo no delito de descumprimento das medidas protetivas; (iv) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
4. O delito de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
5. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente, pelo depoimento da vítima e dos policiais que realizaram o flagrante.
6. Diante de todo o contexto fático, as palavras proferidas pelo acusado geraram temor à ofendida, abalando-a psicologicamente, gerando medo, não havendo que se falar em ausência de dolo.
7. Como se sabe, eventual exaltação do agente por ocasião dos fatos, ainda que durante acalorada discussão, não descaracteriza o delito de ameaça.
8. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir à determinação judicial ou administrativa, pois o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato, independentemente de dolo específico por parte do agente, ou do consentimento da vítima.
9. As provas evidenciam que o réu, ciente da ordem judicial, se reaproximou da vítima de forma forçada e contra sua vontade, em desacordo com as medidas protetivas que estavam em vigor.
10. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a situação econômica do réu, razão pela qual foi reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais).

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.